Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1003057-65.2019.8.11.0000
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, em face do artigo 100 da Lei Estadual no 4.547 de 28 de dezembro de 1982 (redação dada pela Lei no 9.607, de 23 de dezembro de 2008), por entender que a instituição da “Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN” padeceria de inconstitucionalidade tanto por vício formal quanto material.
Assevera que a Lei Ordinária objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é anterior a promulgação da Constituição Estadual. Contudo, a Lei Estadual n. 9.067/2008, com objetivo de alterar e acrescer a Lei estadual n. 4.547/82, instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio. Desta forma, restou inequívoca o vício formal, pois que com a instituição das Taxas Estaduais, deveria estar veiculada através de Lei Complementar.
Noutro ponto, aduz vício material, por violação ao artigo 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal especifica e divisível. Contudo, o núcleo da norma é a prestação de serviço de atividade estatal de combate e extinção de incêndio prestada ou colocada à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não. Portanto, que deve ser colocada à disposição de toda a coletividade e não apenas daqueles que são obrigados a pagar o tributo imposto.
Assevera, ainda, que no julgamento do RE 643.247-SP, o Supremo Tribunal Federal, em especial no voto do Ministro Marco Aurélio, afirmou que “nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validade taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
Por fim, afirma que a atividade de combate e extinção de incêndios é um serviço universal e não específico e divisível, pois se pegar fogo numa unidade imobiliária de quem não é contribuinte de tal tributo, caberá ao Corpo de Bombeiros combater e extinguir o incêndio, independente do pagamento da referida taxa.
Pede a concessão da liminar, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos do artigo 100, da Lei estadual n. 4.547/82 (com redação da Lei n. 9.067/2008), até o julgamento do mérito da presente ação, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais e, portanto, estariam presentes os pressupostos autorizadores (id. 6894523).
Posteriormente, o requerente peticionou asseverando que o Ministro Gilmar Mendes deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 972.352 e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da norma combatida, por violar o artigo 145, inciso II da Constituição Federal (Id. 6909242).
Considerando o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se tratando de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3o, da Lei no 9.868/1999), determinou-se a notificação do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (artigo 10, caput, da Lei no 9.868/1999) (id. 7059533).
A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa prestou as informações, esclarecendo que o objetivo da lei consiste na criação de taxa cujo fato gerador relaciona-se com serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT) prestados ou colocados à disposição das unidades imobiliárias.
Asseverando que não exige que a instituição de taxa se dê pelo instrumento da lei complementar uma vez que a Constituição Federal limitou tal necessidade aos impostos (lei complementar para definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes – art. 146, III, a).
Ainda, afirma que a Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 45, parágrafo único, inciso I) apenas faz menção à necessidade de lei complementar para regular o Sistema Tributário, quando, o Texto Constitucional Federal é claro ao limitar a exigência do mesmo instrumento de lei complementar apenas à definição de tributos e aos impostos (fato gerador, base de cálculo e contribuintes; art. 146, III, a), não se aplicando, portanto, aos demais aspectos da taxa (id. 7289887).
A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso esclareceu que não há vício formal ou material, nos mesmos termos do Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa, acrescentando que quando ao suposto vício material, há divergência na Suprema Corte acerca da matéria, apontando como paradigma o RE 1.179.245, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Por fim, aponta que fora ultrapassada a data para pagamento anual da referida taxa, qual seja, até o dia 29 de março de 2019, o que esgota o próprio pedido em caráter urgente e liminar (id. 7309420).
O requerente peticionou, novamente, nos autos esclarecendo que a SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda prorrogou o vencimento da TAXA ora impugnada para o próximo dia 31/05, consignando para tanto, que tal prorrogação decorre justamente da controvérsia judicial sobre a constitucionalidade da aludida exação. Igualmente, a própria ALMT questionou o Poder Executivo Estadual sobre a constitucionalidade da Lei hostilizada, requerendo que seja colocada imediatamente em julgamento o pedido de liminar (id. 7316432).
A liminar foi deferida, em julgamento colegiado (id. 28968463), a qual fui designada Redatora para acórdão.
Interpostos Embargos de Declaração, estes foram encaminhados pelo Relator originário, Des. Rui Ramos Ribeiro, à minha relatoria, por ter sido a condutora do voto vencedor por ocasião da liminar, nos termos do art. 99, § 3o e 255 do RITJMT (id. 35033450).
Os aclaratórios não foram conhecidos (id. 63720967).
A Procuradoria Geral do Estado reiterou a defesa do ato normativo impugnado (id. 73807494), sendo emitido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 80950984), que opinou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade (id. 80950984).
É o relato do necessário.
Em que pese os autos tenham sido a mim encaminhados em decorrência de ter sido designada como Redatora para acórdão, por ter proferido o voto condutor no julgamento que deu provimento à liminar na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, destaca-se que esse encaminhamento se deu nos estritos termos do art. 99, § 3o c/c art. 255 do RITJMT, que dispõe:
Art. 99 - Terminada a votação, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, que deve conter a conclusão dos votos vencedores e mencionar os votos vencidos e o submeterá à aprovação dos Desembargadores.
(...)
§ 3o - Sendo vencido o Relator, o autor do primeiro voto vencedor será o redator da ementa, salvo se aquele foi vencido apenas em preliminar que não pôs termo ao processo, ou se, conciliando-se as conclusões, a divergência for qualitativa.
Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.
Dessa forma, deve-se considerar que a simples emissão de voto divergente na análise da liminar não possui a capacidade de alterar a distribuição originária da Ação Direta de Inconstitucionalidade, posto que não há essa previsão no Regimento Interno, de forma que a remessa dos autos à esta Relatora somente se deu em decorrência da necessidade da análise dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão em que foi proferido o voto condutor.
Ante o exposto, determino a restituição dos autos ao Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator originário, a fim de que adote as providências necessárias ao julgamento do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora